Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704331-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA-ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (proc. no 0717689-80.2019.8.07.0001), movido por HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor da agravante, que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da anuência do credor à impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e determinou ao devedor efetuar o pagamento do valor executado, atualizado até o dia do depósito, no prazo de 5 (cinco) dias. A decisão agravada foi assim exarada: Intimado para pagamento do débito, o executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença no Id n° 76129670. Afirma que há excesso na execução no valor de R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo devido R$ R$ 3.752,80 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), corrigidos pela taxa selic e não pelo INPC. O credor se manifestou no Id n° 76134664, anuindo com os valores apontados pela executada. É o relato. Decido. Tendo em conta a anuência das partes quanto ao valor do débito, deixo de analisar a impugnação de Id n° 76129670. Ao devedor para que efetue o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, observando que o débito deve ser atualizado até o dia do depósito. Havendo inércia, aplico ao requerido multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo o credor juntar aos autos planilha, no prazo de 5 (cinco) dias. Juntada a planilha, proceda-se a pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo. I. (grifo nosso) HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Nas razões do agravo de instrumento (ID 23229589, p. 1-16), a agravante relata que o agravado ajuizou cumprimento de sentença de honorários advocatícios no valor de R$ 3.822,75 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) decorrentes do patrocínio dos interesses de Raphael Caitano em desfavor da agravante. A agravante fala que não concordou com o valor da cobrança e impugnou o cumprimento de sentença e demonstrou excesso na execução no valor de R$ R$ 69,65 (sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), uma vez que o credor estava cobrando o valor de R$ 3.822,75 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) e o valor correto era R$ 3.752,80 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Conta que sustentou na sua impugnação que: ”os juros e a correção monetária a ser utilizadas nos cálculos devem ter como indexadora unicamente a Taxa Selic, eis que esta reflete o art. 406 do Código Civil e a vasta e uníssona jurisprudência do E. STJ, reverberada no Tema 176”. (ID 23229589, p. 4). Narra que em decorrência da não apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo, opôs embargos de declaração: “A executada/agravante apresentou Embargos de Declaração requerendo fosse apreciada a impugnação, porquanto, apesar de à época da impugnação os valores serem muito parecidos (excesso de R$ 69,65), a impugnação pretende a modificação do índice de correção dos cálculos, que fará com que, com o passar do tempo, a diferença das contas entre as partes seja substancial.” (ID 23229589, p. 4). Afirma que os embargos declaratórios foram rejeitados pelo juízo da execução. Tece um extenso arrazoado e colige vários julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça para justificar sua tese de que ao vertente caso aplica-se a taxa Selic como única indexadora dos cálculos a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Sustenta que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para garantir a devida prestação jurisdicional e salvaguardar o direito da agravante. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo singular julgue a impugnação ao cumprimento de sentença para aplicar no cálculo da dívida a taxa Selic. De forma alternativa, no caso de o Colegiado entender ser a causa madura, pede que julgue procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar o valor da execução em R$3.752,80 R$ 3.752,80 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) para 23/09/2020, aplicando a taxa selic como única indexadora dos cálculos a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002. O recurso foi preparado (ID 23229590). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação da agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. É de consignar que a regra prevista no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Em tese, a pretensão da agravante se agasalharia no parágrafo único do mencionado artigo processual, uma vez que impugna decisão proferida no cumprimento de sentença. Em contrapartida, não basta para admissibilidade do agravo de instrumento que a matéria veiculada nele subsuma em uma das hipóteses indicadas no art. 1.015 do CPC, é necessário que o recurso ultrapasse as barreiras impostas pelos incisos III e IV do art. 932 do mesmo diploma processual, que assim estabelece: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (grifo nosso). No caso em análise, o interesse recursal não esta evidenciado, o qual corporifica na necessidade, utilidade e adequação do recurso, para propiciar a agravante uma situação mais favorável com a reforma ou cassação da decisão combatida. Em consulta realizada ao sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou que o exequente manifestou favoravelmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela executada, ora agravante, inclusive, pediu expressamente o julgamento procedente da impugnação, conforme pode ver o teor da manifestação da parte credora a seguir transcrita (ID 76134664 dos autos de referência): HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, em causa própria, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, através de seu advogado, informar e requerer o que se segue: Diante da impugnação apresentada pela Executada ID n° 76129670, esclarece o Exequente que está de acordo com o valor apresentado na planilha de cálculos apresentada pela Exequente. Diante do exposto, requer seja julgado procedente a impugnação apresentada ID n° 76129670, reconhecendo o valor devido de R$ 3.752,80 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) para a data de 23.09.2020 e que a Executada deposite em juízo a quantia epigrafada devidamente acrescida das custas processuais e devidamente atualizado até a data do pagamento. Termos em que Pede deferimento. Barreiras, 03 de novembro de 2020. Nota-se da transcrição acima, que o credor manifestou expressamente pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Por óbvio, com anuência do exequente aos termos da impugnação, na qual a agravante articulou os mesmos argumentos aduzidos neste agravo de instrumento, que em suma são: ”os juros e a correção monetária a ser utilizadas nos cálculos devem ter como indexadora unicamente a Taxa Selic, eis que esta reflete o art. 406 do Código Civil e a vasta e uníssona jurisprudência do E. STJ, reverberada no Tema 176”. (ID 23229589, p. 4), não existe pretensão resistida aos encargos remuneratórios indicados pela agravante como sendo os devidos para atualização da dívida. A decisão agravada assim determinou: “Tendo em conta a anuência das partes quanto ao valor do débito, deixo de analisar a impugnação de Id n° 76129670. Ao devedor para que efetue o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, observando que o débito deve ser atualizado até o dia do depósito. Não satisfeita, a recorrente opôs embargos de declaração, nestes autos assevera sobre as razões do manejo dos declaratórios: “A executada/agravante apresentou Embargos de Declaração requerendo fosse apreciada a impugnação, porquanto, apesar de à época da impugnação os valores serem muito parecidos (excesso de R$ 69,65), a impugnação pretende a modificação do índice de correção dos cálculos, que fará com que, com o passar do tempo, a diferença das contas entre as partes seja substancial.” (ID 23229589, p. 4). Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo juízo da execução. O agravado na sua manifestação aos embargos de declaração opostos pela devedora (ID 77975091), mais uma vez, reafirmou que havia concordado com os termos da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela executada, ora agravante, ou seja, a correção do débito excutido seria pela taxa Selic, conforme postulado pela recorrente. Nesse contexto, para melhor elucidação do caso posto nos autos, destaco os fundamentos lançados pelo juízo singular para rejeitar os embargos de declaração opostos pela, ora agravante (ID 23229592, p. 1-2): Nesse contexto, não há no julgado nenhum erro material, vez que houve anuência das partes no que se refere ao valor do débito, inclusive quanto a aplicação de encargos, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. No refere ao pagamento de multa, verifico que mesmo o autor tendo anuído com o valor do débito apontado pelo requerido, este tenta protelar o feito, não tendo até a presente dada efetuado o pagamento. Assim, fica evidente a intenção do réu de valer-se dos embargos de declaração para protelar o deslinde do cumprimento de sentença, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Aplico ao requerido multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.026, §2° do CPC. No mais, aguarde-se o decurso do prazo da decisão de Id n° 76436936. Havendo inércia, cumpra-se. I. (grifo nosso). Nesse cenário, não existe outra conclusão de que não seja a ausência de cooperação da agravante, para por fim na demanda, conforme emergem da decisão agravada e das duas manifestações do credor/agravado, a atualização da dívida será feita pelo índice remuneratório indicado pela agravante (taxa Selic). De outro lado, vê-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravante data do dia 03/11/2020, na qual indicou um excesso à execução de R$ 69,65 (sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Diante desses dados, mostra incompreensível, ou melhor, beira as raias do absurdo, o seguinte argumento da recorrente: “porquanto, apesar de à época da impugnação os valores serem muito parecidos (excesso de R$ 69,65), a impugnação pretende a modificação do índice de correção dos cálculos, que fará com que, com o passar do tempo, a diferença das contas entre as partes seja substancial.” (sublinhado nosso). Esse passar do tempo, no meu sentir, é uma admissão implícita da pretensão da agravante de protelar o pagamento da dívida em cobrança. Os elementos dos autos revelam com clareza meridiana, que não existe oposição ao índice indicado pela agravante para correção da dívida. Logo, não existe utilidade e nem necessidade deste agravo de instrumento, porque o executado/agravado concordou expressamente com o valor e com os termos da impugnação da executada/agravante ao cumprimento de sentença. Assim, é patente a ausência de interesse recursal, por via de consequência o não conhecimento deste recurso é medida impositiva, conforme preceitua o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Sobre o interesse recursal colijo elucidativo ensinamento doutrinário[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (...) (grifo nosso). Ainda, sobre o interesse recursal, é esclarecedora a formulação da eminente Ministra Nancy Andrighi do colendo STJ externada no julgado a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. REQUERIDA. CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de exibição de documentos, extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, dada a apresentação da documentação pleiteada pela requerida no curso do processo. 2. O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida. 3. Na hipótese dos autos, não há utilidade no acolhimento da apelação para o julgamento de procedência do pedido, pois a recorrida cumpriu espontaneamente com o pedido de exibição de documentos, nem na reforma da condenação em honorários, cujo pagamento foi imposto à recorrida em observância ao princípio da causalidade. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifo nosso) Não destoa desse posicionamento, a compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o interesse recursal, conforme demonstram os julgados transladados pelas suas respectivas ementas a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando não conhecido o recurso de agravo de instrumento, perfaz-se inviável a alegação de reformatio in pejus, uma vez que inexiste qualquer alteração ou prejuízo na situação jurídica da parte. 2. A inexistência de prejuízo aos interesses da parte acarreta a ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1160950, 07188861020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA REVISORA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. O Magistrado, ao apreciar a presença de interesse recursal, deve se atentar para o binômio necessidade e utilidade. O recorrente deve ter a necessidade de recorrer e atuar de maneira adequada. Revela-se necessário o recurso quando a decisão de origem é capaz de causar à parte prejuízo iminente. 2. No caso vertente, o agravante não detém interesse recursal, porque pretende garantir situação futura e hipotética, pelo simples receio de extinção do feito caso não haja manifestação da parte após o transcurso do prazo de suspensão, cenário não permitido no ordenamento jurídico, porquanto descabe agravo de instrumento preventivo, utilizado contra conjuntura hipotética, que ainda não existe nos autos. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1157028, 07132367920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBJETO DE DISCUSSÃO NO BOJO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da falta de interesse de agir da agravante, na modalidade utilidade, quanto à interposição do recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que a matéria referente a prescrição intercorrente será objeto de exame na objeção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes em primeiro grau. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1303437, 07143810520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Com essas considerações, evidencia-se que não subsiste interesse recursal na pretensão da agravante para cassar a decisão vergastada e determinar o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o credor/agravado concordou expressamente com os termos da impugnação formulada pela recorrente. Forte em tais razões, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021, 18:09:53. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator